Tribunal: TCU
Processo: 006.142/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário decorrente de operações irregulares realizadas no âmbito da Agência Mario Guimarães/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de desfalque de numerário da Agência Mario Guimarães/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Leonardo Fraga Narcizo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Leonardo Fraga Narcizo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2021 600,00 28/1/2021 601,03 16/3/2021 2.124,35 16/3/2021 600,00 17/3/2021 600,00 23/3/2021 1.200,00 23/3/2021 1.200,00 24/3/2021 1.200,00 24/3/2021 1.200,00 24/3/2021 1.200,00 25/3/2021 3.183,00 25/3/2021 1.200,00 26/3/2021 1.800,00 29/3/2021 600,00 30/3/2021 1.200,00 31/3/2021 1.426,75 31/3/2021 1.200,00 1/4/2021 1.200,00 1/4/2021 1.200,00 5/4/2021 770,00 5/4/2021 2.200,00 6/4/2021 1.200,00 6/4/2021 1.800,00 6/4/2021 1.200,00 6/4/2021 602,21 7/4/2021 600,00 7/4/2021 1.806,00 7/4/2021 1.200,00 8/4/2021 1.200,00 8/4/2021 1.800,00 8/4/2021 601,38 12/4/2021 600,00 13/4/2021 520,00 13/4/2021 2.400,00 15/4/2021 2.400,00 15/4/2021 375,95 15/4/2021 1.200,00 15/4/2021 1.200,00 16/4/2021 3.000,00 19/4/2021 2.197,86 19/4/2021 2.676,00 20/4/2021 1.100,00 22/4/2021 490,00 23/4/2021 2.400,00 23/4/2021 1.200,00 26/4/2021 1.199,99 27/4/2021 3.020,00 27/4/2021 1.010,00 28/4/2021 600,00 29/4/2021 1.130,00 29/4/2021 600,00 29/4/2021 1.202,80 30/4/2021 375,00 3/5/2021 149,49 3/5/2021 600,00 3/5/2021 751,49 5/5/2021 710,00 5/5/2021 860,00 5/5/2021 1.075,10 6/5/2021 368,06 6/5/2021 600,00 6/5/2021 2.409,77 7/5/2021 1.200,00 7/5/2021 753,50 7/5/2021 370,00 7/5/2021 153,49 7/5/2021 604,00 10/5/2021 754,04 10/5/2021 400,00 11/5/2021 870,00 11/5/2021 2.400,00 11/5/2021 1.200,00 12/5/2021 149,97 12/5/2021 753,15 13/5/2021 150,29 13/5/2021 280,00 13/5/2021 1.430,00 14/5/2021 148,49 14/5/2021 1.200,00 14/5/2021 600,00 14/5/2021 451,00 14/5/2021 600,00 14/5/2021 375,49 17/5/2021 250,96 17/5/2021 600,00 18/5/2021 600,00 18/5/2021 1.100,00 19/5/2021 154,00 19/5/2021 150,35 20/5/2021 600,00 20/5/2021 600,00 21/5/2021 900,00 24/5/2021 1.154,55 24/5/2021 1.204,90 26/5/2021 2.700,00 26/5/2021 1.200,00 27/5/2021 3.561,23 28/5/2021 1.200,00 28/5/2021 1.206,38 28/5/2021 1.495,13 31/5/2021 2.400,00 31/5/2021 1.200,00 31/5/2021 600,00 1/6/2021 150,00 2/6/2021 2.389,99 2/6/2021 1.531,62 4/6/2021 149,49 4/6/2021 304,49 4/6/2021 327,49 4/6/2021 600,00 8/6/2021 1.200,00 9/6/2021 600,00 10/6/2021 2.400,00 11/6/2021 600,00 14/6/2021 3.000,00 15/6/2021 3.010,00 17/6/2021 150,01 17/6/2021 852,00 18/6/2021 150,00 18/6/2021 152,49 21/6/2021 3.000,00 21/6/2021 150,00 21/6/2021 144,49 21/6/2021 900,00 23/6/2021 151,00 23/6/2021 1.388,00 25/6/2021 167,49 28/6/2021 706,00 28/6/2021 1.200,00 29/6/2021 1.200,00 30/6/2021 1.698,41 30/6/2021 550,00 1/7/2021 1.200,00 1/7/2021 600,00 6/7/2021 1.200,00 6/7/2021 3.000,00 8/7/2021 375,70 13/7/2021 145,49 15/7/2021 1.200,00 15/7/2021 853,49 16/7/2021 1.200,00 16/7/2021 3.612,34 19/7/2021 157,52 19/7/2021 1.250,00 22/7/2021 250,49 26/7/2021 1.199,99 27/7/2021 600,00 3/8/2021 1.200,00 9/8/2021 1.200,00 16/8/2021 1.400,00 16/8/2021 1.800,00 17/8/2021 1.800,00 18/8/2021 153,00 23/8/2021 1.200,00 25/8/2021 3.600,00 27/8/2021 1.050,00 30/8/2021 1.200,00 1/9/2021 251,13 2/9/2021 600,00 9/9/2021 3.620,28 14/9/2021 1.050,00 5/10/2021 600,00 5/10/2021 1.254,00 26/10/2021 600,00 5/11/2021 1.200,00 9.3. aplicar a Leonardo Fraga Narcizo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para o responsável comprovar ao Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. considerar grave a infração cometida por Leonardo Fraga Narcizo e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.